Tribunal: STF
Processo: RE 1472109
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Extravio e avarias em parte das mercadorias. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. 1. Sub-rogação da seguradora. Admissibilidade, nos termos do artigo 786, do Código Civil e Súmula nº 188 do STJ. 2. Evidências de que o sinistro ocorrera durante o transporte. Relatório Siscomex-Mantra acusando diminuição de peso da carga em comparação com o registrado no conhecimento de transporte aéreo (Airway Bill), além de amassados. 3. Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF. Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias. Precedentes do C. STJ. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 19 e 21).  



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 178 da Constituição.



    3.1. Argumenta que “não deve ser aplicada, na espécie, em hipótese alguma, a Convenção de Montreal/Varsóvia, o qual prevê a indenização tarifada, tratando-se de uma previsão totalmente contrária às disposições do Código Civil” (e-doc. 26, p. 11).



    3.2. Pede “o recebimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer a violação ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal, sendo reformado o v. acórdão para afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal, reestabelecendo o regramento quanto à indenização integral” (e-doc. 26, p. 23).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. O recurso está a merecer provimento, porquanto, na forma da jurisprudência do Supremo, o limite tarifário relativo ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da perda ou extravio de bagagem em transporte aéreo internacional em nada diz respeito à controvérsia contida no presente processo — ação de regresso da seguradora contra a companhia aérea em decorrência de avarias de carga havidas quando a mercadoria estava sob os cuidados da transportadora.



    5. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Em relação à afronta ao art. 178, da CF/1988, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o Tema 210 da repercussão geral, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.445.491-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.347.639-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.360-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AI nº 822.191-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.005.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).   



    6. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a limitação tarifária imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros e de extravio de bagagens, não alcançando ações de ressarcimento da seguradora contra a empresa transportadora da mercadoria, às quais aplicar-se-ão as regras estabelecidas na legislação infraconstitucional.



    7.Ante o exposto e apreciado, demonstrada a contrariedade ao que decidido no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que julgue a apelação como entender de direito, observando a inaplicabilidade do Tema RG nº 210 ao caso.



     



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator